Tribunal: TJSP
Processo: 1500164-12.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova não verificada – Advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante – Situação que, caso não tenha ocorrido, ensejaria tão somente nulidade relativa – Precedentes do STJ – Acusados que negaram a acusação na fase administrativa da persecução penal, após serem

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Preliminar de nulidade – Ilicitude da prova não verificada – Advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio no momento da prisão em flagrante – Situação que, caso não tenha ocorrido, ensejaria tão somente nulidade relativa – Precedentes do STJ – Acusados que negaram a acusação na fase administrativa da persecução penal, após serem cientificados quanto aos seus direitos constitucionais, a teor do termo de interrogatório – Preliminar rejeitada – Mérito – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de diversas porções de maconha, cocaína e "crack", bem como de elevada quantia em dinheiro e de anotações relativas à contabilidade do tráfico – Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas prisões dos réus – Alegação de porte para consumo não comprovada – Fator que, associado à prova produzida, leva à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal, com fundamento na quantidade de droga apreendida e nos maus antecedentes de JEFERSON – Pena reajustada, em consideração ao número de circunstâncias judiciais valoradas negativamente – Circunstância atenuante da confissão espontânea bem reconhecida para o réu ANDERSON – Majoração da pena de JEFERSON em 1/5, ante a circunstância agravante da reincidência específica – Aplicado o redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Antidrogas, no patamar máximo em benefício de ANDERSON, mantido em razão do conformismo por parte do representante do Ministério Público – Regime inicial fechado fixado ao acusado JEFERSON, ante a gravidade da conduta e a sua recidiva, e regime aberto fixado ao corréu ANDERSON, com a substituição da pena corporal por penas alternativas, em consonância à Súmula Vinculante no 59 – Detração penal – Questão a ser analisada pelo Juízo da Execução – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação parcialmente provido.